Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751601-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POMPEU AUGUSTO PALACE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Pompeu Augusto Palace contra ato atribuído a Exma. Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio do qual o impetrante busca a reconvocação para tomar posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde, alegando que não foi devidamente notificado acerca de sua nomeação, tendo sido esta publicada exclusivamente no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Na decisão de ID 66897468, esta Relatoria indeferiu a medida liminar. O impetrante apresentou petição ao ID 67622871 requerendo a desistência do presente mandado de segurança. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido de desistência, conforme petição de ID 67995638. Do mesmo modo, a Procuradoria de Justiça não se opôs ao pedido de desistência, conforme petição de ID 68530611. Relatado o essencial. DECIDO. Diante das informações acima relatadas, acolho o pedido formulado na manifestação do impetrante, e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator